Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento ao direito à regularização fundiária do imóvel ocupado e nulidade da intimação demolitória. 1.1. Nesta via recursal, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pede a reforma do julgado reiterando as alegações deduzidas na inicial.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. No caso, apontando ausência de fundamentação, a apelante se insurge na verdade quanto ao próprio mérito da lide, notadamente no que se refere ao pretenso direito à regularização da ocupação em área pública. 2.2. Todavia, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que levaram à improcedência da demanda, tendo apreciado todas as argumentações defendidas pela parte, assim como a legislação que supostamente ampara a sua tese, concluindo que a parte não demonstrou o cumprimento dos requisitos definidos pela Administração Pública, tampouco logrou comprovar eventual ilegalidade na conduta administrativa. 2.3. De outro lado, a apelante aponta de forma genérica que “não foram enfrentados os argumentos e teses defendidas”, sem detalhar no que consistiu a ausência de fundamentação da sentença. Ademais, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
3. A controvérsia dos autos está centrada no pedido de reconhecimento do “direito a regularização/titulação” do imóvel ocupado em área pública, bem como seja declarada a nulidade da intimação demolitória.
4. No que se refere ao reconhecimento ao “direito à regularização/titulação” da área pública ocupada, embora a legislação de regência admita a possibilidade de aquisição “mediante o pagamento de valor correspondente à avaliação realizada com base em critérios específicos para fins de regularização”, a sua efetivação deve atender as “condições definidas por ato do Poder Executivo” e obedecer “os critérios específicos definidos pelo órgão de planejamento da política habitacional”, o que não restou comprovado. 4.1. Na hipótese, além da possibilidade de invasão de competência, o atendimento ao pedido da autora de adjudicar-lhe o imóvel teria como consequência o desrespeito aos critérios impostos pela Administração Pública.
5. De outro lado, conforme observado pela sentença recorrida, a intimação demolitória impugnada nos autos foi lavrada em decorrência de ocupação de imóvel diverso e não recai sobre a área que afirma a parte estar atualmente residindo, de modo que, não pendendo qualquer constrição administrativa sobre o imóvel objeto dos autos, descabida a declaração de nulidade do ato.
6. Considerando que a regularização do imóvel ocupado pela autora está sujeita a análise e atendimento aos parâmetros definidos pela Administração, não demonstrando o cumprimento pela parte, bem como sendo vedada a intromissão indevida nos critérios discricionários concernentes à política habitacional conduzida pela Administração Pública, cuja ilegalidade não restou comprovada, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Apelo não provido.